Tribunal: TJES
Processo: 5003868-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003868-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA SPALENZA LTDA
AGRAVADO: GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - DETERMINAÇÃO NÃO CONSTANTE DO V. ACÓRDÃO EXEQUENDO – NÃO ACOLHIMENTO – SOLIDARIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme se depreende do voto condutor do v. acórdão exequendo, que reformou em parte a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, as executadas
CONSTRUTORA SPALENZA LTDA.
, ora agravante, e PLANCOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
que figuraram como requerentes no processo de origem
, foram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais “fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados por todos os requeridos na mesma proporção”.

2.
Não houve rateio proporcional das despesas sucumbenciais em relação às sucumbentes, mas tão somente em relação aos beneficiários da verba honorária.

3.
A solidariedade decorrente do silêncio na distribuição proporcional da verba pelo título executivo judicial, fundada no artigo 87, §2º, do Código de Processo Civil, justifica-se, no caso, pela atuação conjunta das empresas na promoção da demanda.

4.
Não constante do v. acórdão exequendo a distribuição proporcional ao pagamento dos honorários entre as empresas sucumbentes, deve subsistir a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a obrigação solidária de ambas pela quitação da verba.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CONSTRUTORA SPALENZA LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 4761017), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por
GUIOTTO, LEAL & PRETTI – ADVOGADOS ASSOCIADOS
, reconheceu a solidariedade entre a agravante e a outra executada para o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4761014, em resumo, a construtora agravante alega que:
(I)
“a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários prevista pelo art. 87, § 2º do CPC, somente tem lugar, quando a distribuição de que trata o § 1º do art. 87, do CPC, não for feita, o que não é a hipótese destes autos” (fl. 07); e que
(II)
“tendo o v. acórdão determinado que os honorários devem ser rateados pelos requeridos na mesma proporção, tal verba não pode ser exigida de apenas um dos litisconsortes, pois não há solidariedade entre eles” (fl. 07).

Conforme se depreende do voto condutor do v. acórdão exequendo (evento nº 4761019), que reformou em parte a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, as executadas
CONSTRUTORA SPALENZA LTDA.
, ora agravante, e PLANCOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
que figuraram como requerentes no processo de origem
, foram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais “fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados por todos os requeridos na mesma proporção”.

Desse modo, ao reverso do sustentado nas razões recursais, não houve rateio proporcional das despesas sucumbenciais em relação às sucumbentes, mas tão somente em relação aos beneficiários da verba honorária.

A solidariedade decorrente do silêncio na distribuição proporcional da verba pelo título executivo judicial, fundada no artigo 87, §2º, do Código de Processo Civil
1
, justifica-se, no caso, pela atuação conjunta das empresas na promoção da demanda.

Portanto, não constante do v. acórdão exequendo a distribuição proporcional ao pagamento dos honorários entre as empresas sucumbentes, deve subsistir a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a obrigação solidária de ambas pela quitação da verba.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Litisconsórcio ativo. Fase de cumprimento de sentença. Exequente que pleiteia a satisfação de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais em face de apenas um dos litisconsortes. Demais litisconsortes que são beneficiários da gratuidade de Justiça. Alegação de excesso de execução. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Insurgência do devedor. Pretensão de que a execução se restrinja à sua quota. Descabimento. A sentença, assim como o acórdão que a confirmou, não distribuiu expressamente os honorários entre os litisconsortes. Hipótese de solidariedade entre os litisconsortes. Inteligência do artigo 87, §2º, do Código de Processo Civil. O credor pode exigir de apenas um dos devedores solidários a integralidade da dívida comum (artigo 275 do Código Civil). A gratuidade de Justiça concedida aos demais litisconsortes não os exonera da dívida, mas apenas suspende a exigibilidade do débito enquanto perdurar o estado de hipossuficiência. Direito de regresso assegurado ao executado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2254819-97.2022.8.26.0000; Ac. 16382380; Ribeirão Preto; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 18/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 2669)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que acolheu as razões da exequente e homologou os cálculos, rejeitando a impugnação apresentada pela FESP quanto a cobrança exclusiva dos honorários advocatícios em seu desfavor. Impossibilidade. Ausência de distribuição entre os litisconsortes da responsabilidade pelo pagamento da verba. Solidariedade da obrigação. Inteligência do § 2º, do art. 87 do CPC. Decisão mantida. Agravo de Instrumento improvido. (TJSP; AI 3005781-83.2022.8.26.0000; Ac. 16236529; Mirassol; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 16/11/2022; DJESP 23/11/2022; Pág. 3248)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2
o
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanhar o relator